Tribunal: CARF
Processo: 11128.723882/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.723882/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.233 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
COSCO SHIPPING LINES (BRASIL) S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/09/2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte em virtude da ausência de motivação conforme
determina o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por decretar de
ofício a nulidade do acórdão recorrido determinando o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam analisados correta e integralmente os argumentos
constantes da impugnação apresentada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Versa o presente processo sobre controvérsia instaurada em razão da lavratura de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do
Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Reproduz-se a seguir trecho do auto de infração que consta os motivos da
aplicação da penalidade:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.723882/2012-15
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.233 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723882/2012-15

Em 03/09/2012 foi protocolada o Petição Eqvib no 10120.000014/0912-20 (fls. 02 a 05)
solicitando o desbloqueio, no sistema CARGA, do CE no 1512501892746 (fls. 06 a 08),
pois este foi informado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou bloqueio
automático gerado pelo sistema.
Pesquisando no Siscomex Carga, verifica-se que figura como transportador responsável,
portanto obrigado a prestar as informações à RFB, a empresa COSCO BRASIL S/A –
CNPJ no 02.502.234/0002-43.
Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se o interveniente as pessoas físicas ou
jurídicas citadas no art. 76, § 2°, abaixo transcrito:
“§ 2o Para os efeitos do disposto neste artigo, considera-se interveniente o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico, ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.”
Além disso, dispõe a IN - RFB no 800, de 2007, no seu art. 3o, 4° e 5°:
“Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).”
“Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação,
a qual poderá representar mais de um transportador.
“Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Portanto, nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do
Brasil - RFB.
Foi juntado aos autos pela autoridade fiscal a solicitação de desbloqueio e o
extrato do Manifesto objeto de bloqueio em face da vinculação do manifesto pós prazo ou
atracação.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação na qual alegou,
em síntese, 1) as informações foram prestadas dentro do prazo, antes da primeira atracação no
porto de Santos; 2) Ausência de Prejuízo à Fiscalização; 3) Denúncia Espontânea.
A DRJ no Rio de Janeiro/RJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 12-106.436 a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.233 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723882/2012-15

Ano-calendário: 2012
PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA.
MULTA. DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
Em conformidade com o disposto no Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de
28/3/2008 (DOU 1/4/2008), a prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação
ou carga transportada é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em
relação a cada escala, manifesto, conhecimento ou item incluído ou retificado após o
prazo para prestar a devida informação, independente da quantidade de campos
alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo os seguintes argumentos: 1) as informações
foram prestadas dentro do prazo, antes da primeira atracação no porto de Santos; 2) Ausência de
Prejuízo à Fiscalização; 3) Denúncia Espontânea.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.233 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723882/2012-15

Preliminar
Apesar de a Recorrente não ter apresentado argumentos preliminares, reputo
relevante a análise de ofício da nulidade da decisão recorrida pelos fundamentos a seguir
apresentados.
Conforme disposto acima, a fundamentação utilizada para a aplicação do auto de
infração encontra-se alicerçada na solicitação de desbloqueio e no extrato do Manifesto objeto de
bloqueio em face da vinculação do manifesto pós prazo ou atracação.
Analisando o voto da decisão recorrida verifico que um de seus fundamentos está
relacionado com a responsabilidade do agente de cargas para fins de consolidação e
desconsolidação de cargas conforme trecho do voto a seguir reproduzido:
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos agregados (Bill of Lading House – HBL) referentes
às cargas cujos conhecimentos genéricos (Bill of Lading Master – MBL) a indicavam
como consignatária. E é justamente por ter sido a autuada quem emitiu o CE que deu
ensejo ao lançamento que ela consta no campo “Transportador ou representante”,
conforme comprova a documentação acostada aos autos.
Em relação a esse aspecto, a IN RFB no 800/2007, assim determina em seu art. 18:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
[...]
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema. (Destaques não constam no original.)
Diante do exposto, verifica-se que era de responsabilidade da autuada informar os dados
referentes ao CE indicado pela fiscalização, dentro do prazo estabelecido no art. 50,
parágrafo único, II, da IN RFB no 800/2007.
Percebe-se que os fundamentos da decisão recorrida encontram-se em total
dissonância com aqueles utilizados no auto de infração. Enquanto o auto de infração trata de
vinculação do manifesto eletrônico à escala, a decisão recorrida julga improcedente a
impugnação em face da responsabilidade da autuada pela desconsolidação da carga.
Além desta discrepância, verifica-se que a impugnação alega que as informações
foram prestadas dentro do prazo, antes da primeira atracação no porto de Santos, que não ocorreu
prejuízo à fiscalização bem como a ocorrência do instituto da denúncia espontânea. Entretanto, a
decisão recorrida trata de temas totalmente estranhos à impugnação, tais como ausência de
tipicidade, ausência de duplicidade da multa e relevação da pena.
Portanto, constata-se de fato a caracterização do vício instransponível de
motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida. Resta-se,
portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa
segundo o entendimento deste relator, conforme dispõe o art. 59 do Decreto no 70.235,
reproduzido a seguir:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.233 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.723882/2012-15

Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
Diante do exposto, voto por anular de ofício a decisão recorrida e determinar que
sejam apreciados correta e integralmente os argumentos suscitados em sede de impugnação.
Em face da decretação da nulidade do acórdão recorrido restou prejudicada a
análise dos demais argumentos de mérito suscitados no Recurso Voluntário.

Da Conclusão
Diante do exposto, voto por decretar, de ofício, a nulidade do acórdão recorrido e,
por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em
que sejam analisados correta e integralmente os argumentos constantes da impugnação
apresentada.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Original